Tribunal: STF
Processo: ARE 1090267
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-29
Data de publicação: 2019-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. VÍNCULO CELETISTA ENTRE TRABALHADOR E ENTE PÚBLICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO. 



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, o Ministério Público do Trabalho possui legitimidade para o ajuizar ação civil pública em defesa de interesses individuais homogêneos, além de competir à Justiça do Trabalho processar e julgar ação que envolva o Poder Público e servidor regido pela Consolidação das Leis do Trabalho. Precedentes.



    2. A verificação acerca da existência de ilegalidade e abusividade dos atos administrativos não acarreta ofensa ao princípio da separação dos Poderes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.